Tribunal: TJES
Processo: 5019457-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019457-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: ARILZA ALMEIDA CARDOSO RIBEIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019457-92.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA:
ARILZA ALMEIDA CARDOSO RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. LEITURA DISCREPANTE. NECESSIDADE DE A CONCESSIONÁRIA APRESENTAR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR DÚVIDA E ENSEJAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8966027. Sem contrarrazões apesar da autora ter sido devidamente intimada para tanto, com registro de que a parte recorrida encontra-se desassistida por patrono nos autos.

.
V
OTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8966027), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8966026), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral,
confirmo a liminar deferida no id. 35139308
, via de consequência, determino a revisão da fatura dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro 2023, no prazo de 30 dias, devendo adequar a cobrança conforme à média de consumo da unidade consumidora de 19m3, emitindo nova fatura para pagamento, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação.
Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
.
”

Trata-se de ação em que a autora sustenta, em síntese, que após a implantação da rede de esgoto as faturas de água relativas aos meses de agosto a dezembro/2023 foram emitidas com valores elevados, não condizentes com o seu consumo. Assim, postula a revisão das faturas indevidas.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando que não houve conduta ilícita da recorrente ou falha na prestação do serviço, bem como alega que o juiz de primeiro grau não considerou o laudo apresentado pela recorrente junto da contestação, o que caracteriza cerceamento de defesa, alega não haver erro de leitura ou no medidor, não cabendo a CESAN realizar vistorias internas nos imóveis.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, em que pese a recorrente alegar que realizou o Laudo de aferição do hidrômetro e que o laudo não foi levado em consideração pelo juiz de primeiro grau, não colacionou o mesmo aos autos,
não tendo logrado êxito em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), consistente na demonstração da regularidade de sua conduta.

Ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, independente da presunção de legitimidade que possui a concessionária, como prestadora em regime não concorrencial de um serviço público, não exime a recorrente de demonstrar comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial, conforme determina o art. 373, II do CPC.

Sendo assim,
após análise detida dos autos, verifico que a recorrente efetuou cobranças acerca de débitos em valor demasiadamente superior ao valor normalmente correspondente ao consumo do Autor.

É possível verificar no histórico de consumo juntado pela própria concessionária (id. 8966020) que nos meses de agosto/2023 a dezembro/2023 as faturas apresentaram consumo entre 40 e 44m
3
, respectivamente, em total dissonância com o que comumente o autor consumia, pois a média de consumo anterior ao início de 2023 quando houve a implantação da rede de esgoto, gerava entre 12 a 15m3.

Assim, uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de modo que deveria comprovar o aumento no consumo da Recorrida que justificasse o aumento no valor das faturas, o que não ocorreu.

Não se trata de imposição de ônus excessivo à recorrente, pois o consumidor fez tudo em seu poder para demonstrar a inexigibilidade dos valores cobrados, e a recorrente sequer se esforçou em controverter seus argumentos apresentados, caracterizando verdadeira arbitrariedade.

Em verdade, admitir a cobrança de leituras exorbitantes, sem a mínima justificativa para este aumento ou a demonstração de regularidade do medidor (ainda que de forma unilateral), seria impor ônus excessivo ao consumidor, não à concessionária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas), sem condenação em honorários advocatícios, vez que a parte autora encontra-se desassistida de patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)